Tribunal: TJSP
Processo: 1069803-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de dezembro de 2016 a julho de 2021. Indeferimento da petição inicial, com esteio no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e condenação da autora a pagar a verba honorária fixada em 3% (três por cento) do valor dado à causa (R$ 27.520.753,04). Pretensão de aumentar a referida verba.

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de dezembro de 2016 a julho de 2021. Indeferimento da petição inicial, com esteio no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e condenação da autora a pagar a verba honorária fixada em 3% (três por cento) do valor dado à causa (R$ 27.520.753,04). Pretensão de aumentar a referida verba. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Recurso parcialmente provido.